Tribunal: STF
Processo: RHC 179861
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 519.004/SC, assim ementado (eDOC 5, p. 53-54):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO ALCATRAZ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES LICITATÓRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. ART. 7º, INCISO V, DA LEI N. 8.906/94. PRERROGATIVA OBSERVADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que integraria organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de fraudes em processos licitatórios contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro, com pagamento de vantagens indevidas tanto para empresários como para agentes do setor público no Estado de Santa Catarina, além de que o paciente era um dos principais articuladores e operacionalizadores das empreitadas criminosas, com destaque também para a numerosa quantidade de vezes em que os delitos teriam sido praticados, demonstrando concreto risco ao meio social e evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso. Nesse contexto, a prisão processual resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da ordem econômica, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    3. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    5. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações – Operação Alcatraz – que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
    6. O art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, assegura ao advogado inscrito na OAB e comprovadamente ativo, o cumprimento de prisão cautelar em Sala de Estado-Maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar. Sobre o tema, esta Corte Superior, bem como o Supremo Tribunal Federal, firmaram entendimento no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no Estatuto da Advocacia.
    In casu, conforme consignado pela Corte estadual, "o Diretor da Penitenciária de Florianópolis, prestou informações dando conta de que o paciente se encontra em uma cela inaugurada em 2018, com capacidade para duas pessoas, a qual apresenta estrutura física adequada, sendo arejada e com boas condições de higiene". Não havendo falar, portanto, em afronta ao art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94, tendo em vista que suprida a exigência legal. 
    7. Habeas corpus não conhecido. 
    Alega-se, em suma, que: a) o recorrente foi preso preventivamente em 30.05.2019 pela suposta prática dos delitos de corrupção, organização criminosa, lavagem de capitais e fraude à licitação; b) os fatos apurados não são contemporâneos, vez que teriam ocorrido quando o recorrente ocupava o cargo de Secretário Estadual Adjunto de Administração, ou seja, até junho de 2018, sendo que a exoneração da função deu-se em 1º.1.2019; c) não há qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente porque o Juízo singular também decretou o afastamento do recorrente do novo cargo de Diretor de Tecnologia e Informações da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, assumido em 2019, impedindo, ainda a assunção de novas funções comissionadas; d) a manutenção da prisão preventiva está fundada em “elementos insuficientes” e destituídos de “alicerce empírico”; e) já foram cumpridas ordens de busca e apreensão e sequestro de bens e ativos financeiros em desfavor do recorrente, “tendo a Polícia Federal, desde esta impetração ocorrida em julho deste ano, apresentado os seus relatórios finais de investigação, e o MPF protocolizado três denúncias apenas pelos delitos de lavagem de capitais e fraude à licitação (processos nºs 5016008-82.2019.4.04.7200, 5019387-31.2019.4.04.7200 e 5016010-52.2019.4.04.7200)”; f) não subsiste a alegação de que o recorrente integre organização criminosa tendo em vista que os demais réus ou investigados, aos quais foram atribuídas as mesmas condutas, respondem as acusações em liberdade; g) são cabíveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP; h) o recorrente está segregado na ala de segurança máxima do Presídio de Florianópolis, sujeito ao mesmo regime dos presos comuns, enquanto que, na condição de advogado, faz jus ao recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar. 
    À vista do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, pela remoção do recorrente para uma sala de Estado Maior ou, na sua falta, pela concessão de prisão domiciliar.
    Em 19.12.2019, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 7).
    Em 10.1.2020, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 8).
    Em 07.02.2020, o impetrante requereu prioridade na análise do feito (eDOC 9).
    O MPF, em complementação à manifestação anterior, noticiou o oferecimento de três denúncias em desfavor do recorrente, reiterando o parecer pelo desprovimento do recurso (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No decreto preventivo, o Juízo de 1º grau destacou o protagonismo do ora recorrente em complexo esquema criminoso investigado na Operação Alcatraz, justificando a necessidade da medida de forma a evitar a reiteração delitiva, bem como para a garantia da instrução criminal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 76-92, grifei): 
    “[…] 
    Cumpre destacar que ao analisar todos os fatos e intricada relação entre particulares e servidores públicos, NAPPI destaca-se como epicentro de praticamente toda a atividade ilícita objeto desta operação, começando pelos grupos que prestam serviços terceirizados, conforme demonstram os diagramas montados pela autoridade policial […]
    Portanto, NELSON é uma peça chave nos esquemas e está envolvido em fraude licitatória, corrupção e lavagem de dinheiro, evidenciando a existência de organização criminosa, todos crimes que envolvem muita dissimulação, o que dificulta a prova de envolvimento, em especial aos que estão no topo da organização. 
    NELSON, ainda que atualmente tenha sido exonerado do cargo de Secretário Adjunto da SEA, mas pelo tempo que o ocupou e pela sua ligação com JULIO GARCIA, atual presidente da ALESC, que já o nomeou para o cargo comissionado de Diretor de Tecnologia e Informações (DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação), certamente continuará mantendo grande poder de influência sobre diversos servidores envolvidos nos esquemas de licitação. 
    Além disso, há todos os atos de lavagem envolvendo o escritório de MICHELLE e a empresa de sua esposa.
    Profundo conhecedor tanto das provas existentes quanto das manobras necessárias para novas empreitadas, sua prisão preventiva se mostra necessária tanto como forma de tentar evitar a reiteração das práticas criminosas, como para que não interfira nas investigações nem impeça a obtenção de provas.
    Não vislumbro, entre as medidas cautelares constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal, alguma que de fato impeça a reiteração desse tipo de crime e a manipulação de documentos e testemunhas. Tanto é assim que nestes mesmos autos há pedido de afastamento do investigado da função pública, pedido este que não esvazia a necessidade de prisão e, se deferido, será cumprido na hipótese de liberdade provisória. 
    […]” (grifei)
    Ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, a Juíza de origem manteve a medida, ressaltando a contemporaneidade dos fatos supostamente praticados, bem como o risco de interferência nas investigações (eDOC 02, p. 188-189):
    “[…]
    Como se vê, os supostos fatos ilícitos praticados pelo investigado NELSON não se concentram apenas entre 2012 e 2015, tendo sido detectados diversos fatos durante as investigações, até os dias atuais.
    No mais, verifico que as alegações trazidas aos autos são de desnecessidade da preventiva - não afastam o mérito da decisão - não há enfrentamento de nenhum dos fatos em relação aos quais este juízo identificou prova da materialidade e indícios de autoria.
    O afastamento do cargo público já foi também analisado na decisão que determinou a prisão preventiva e, embora deferido, não foi considerado medida que afastasse a necessidade da decretação de prisão. Assim, este afastamento com exoneração pelo Poder Legislativo do Estado de SC não é suficiente para revogar a preventiva, com também já analisado na decisão originária do ev 18.
    Com efeito, considerando-se os contatos e a forte influência que possui, na medida em que sempre esteve no centro de toda a organização criminosa, com suposto amparo de JULIO GARCIA, o qual ainda detém alto cargo político no Estado, o fato de NELSON ter sido exonerado em nada afasta os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Nem sequer a proibição de transitar nos órgãos públicos seria suficiente, porquanto os contatos podem se dar das mais diversas formas e nos mais diversos lugares.
    Também há o risco de interferência nas investigações, na medida em que estas não alcançam somente os fatos já relatados, sendo que mesmos estes ainda pendem de maiores detalhamentos. A busca e apreensão foi deflagrada no mesmo dia das prisões, e a soltura do investigado poderá resultar em ocultação de provas às quais ainda somente se poderá chegar com os avanços das investigações, isso sem falar em potenciais testemunhas que poderiam ser influenciadas pelo investigado.
    Como se vê, as alegações não tem o condão de afastar os motivos que ensejaram a decretação da prisão.
    Não havendo nenhum elemento novo hábil a modificar meu entendimento acima, mantenho-o na íntegra.” (grifei)
    Na mesma linha, o TRF da 4ª Região, que apreciou, ainda, os pleitos referentes às instalações nas quais encontra o paciente (eDOC 04, p. 41-45):
    “[…]
    Portanto, ao contrário do que alegam os impetrantes, o decisum de primeiro grau não se encontra lastreado na gravidade genérica dos delitos imputados, indicando, com base em elementos concretos da investigação, que o paciente NELSON era peça central no investigado "esquema criminoso" de fraudes no âmbito da Administração Pública do Estado de Santa Catarina (Secretaria de Estado da Administração - SAE/SC e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI), mediante recebimento de propina (corrupção passiva) e lavagem de capitais.
    Trata-se, pois, de investigação complexa - cujo objeto é a apuração de crimes da Lei de Licitações, contra a Administração Pública, de Organização Criminosa e de Lavagem de Dinheiro – que alcançou um grupo estruturado e organizado dentro do Estado de Santa Catarina, com a atuação de diversas pessoas, servidores e particulares, que há tempos desviam recursos públicos.
    No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade do delito, em razão de os fatos imputados ao paciente terem ocorrido entre 2012 e 2015, bem como porque este não mais exerce o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina desde 1º-01-2019, observo que a sua relevância resta enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada e de corrupção permanente, sendo que as investigações apontam em sentido contrário, ou seja, de que a sua atuação se deu até os dias atuais.
    […]
    Nessa perspectiva, impõe-se observar que os elementos de prova evidenciam que no curso das investigações - v.g. a interceptação telefônica - as atividades deletivas ainda se encontravam em desenvolvimento.
    Não há, na análise superificial dos elementos de prova, nos limites de cognição do habeas corpus, demonstração da cessação da atividade criminosa.
    Com efeito, é a análise do material probatório colhido após a deflagração da operação que permitirá aferir a cessação ou não das atividades ilícitas, porquanto, gize-se, uma vez mais, no curso das investigações, é inequívoca a permanência da prática delitiva.
    Não se pode olvidar, ainda, que integram o objeto da investigação os crimes de organização criminosa e de lagavem de dinheiro. E, como acima referido, "o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa".
    Há que se ter presente, ademais, que a decretação da prisão cautelar não se encontra fundamentada apenas na necessidade de fazer cessar a prática delitiva, mas, também, de assegurar que os acusados não atrapalhem as investigações, com a manipulação de documentos e de testemunhas.
    Não só a influência angariada pelo exercício das funções públicas, mas as interlocuções com diversos agentes públicos e privados, evidenciadas nos elementos de prova colhidos nos autos, demonstram efetiva e concreta probabilidade de interferência na colheita de provas.
    Não bastassem as evidências de manipulação dos procedimentos administrativos, é concreto o risco de interferência na instrução processual.
    […]
    É certo que algumas atividades delitivas restam prejudicadas com o afastamento da função pública. Todavia, acaciano acreditar que, no caso, tratando-se de corrupção sistêmica e estruturada, é o suficiente. Insta, uma vez mais destacar, a lavagem de dinheiro e a organização criminosa, para as quais o exercício da função é indiferente. Da mesma sorte, a manipulação de provas.
    […]
    Por fim, quanto à alegação não observância do disposto no art. 7º, inc. V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura ao advogado a segregação em Sala de Estado-Maior, verifico que, atendendo solicitação do juízo impetrado, o Diretor da Penitenciária de Florianópolis, prestou informações dando conta de que o paciente se encontra em uma cela inaugurada em 2018, com capacidade para duas pessoas, a qual apresenta estrutura física adequada, sendo arejada e com boas condições de higiene (evento 238 do PPP; evento 6 - OFIC1 dos presentes autos).” (grifei)
    Observo que o decreto preventivo calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que supostamente é figura de liderança em organização criminosa complexa, estruturada para a prática habitual de crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 177.516 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    “MEDIDAS CAUTELARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a imposição de medidas cautelares.” (HC 171.029, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 06.12.2019)
    “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 4. O STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa e concessão, sendo que o decreto prisional deixou consignado que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa especializada na prática de roubo a caminhões de carga, bem como ao fato de que o agente, valendo-se da posição de investigador policial e mediante extorsão, atuava para atrapalhar as investigações dos delitos visando à impunidade dos membros do grupo criminoso”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 175.153 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02.12.2019)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 169.822 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)
    Ademais, não procede a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos investigados. Conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça, “trata-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, que se estendem desde o ano de 2012 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações – Operação Alcatraz – que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade” (eDOC 5, p. 69-70). Realmente, os elementos dos autos evidenciam que as condutas delitivas estendem-se até a atualidade, havendo indícios de que o paciente ainda exerce posição de influência na organização criminosa investigada.
    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2. Quanto ao pleito de recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior, extrai-se dos autos a seguinte a assertiva do TRF da 4ª Região (eDOC 4, p. 45):
    “o Diretor da Penitenciária de Florianópolis, prestou informações dando conta de que o paciente se encontra em uma cela inaugurada em 2018, com capacidade para duas pessoas, a qual apresenta estrutura física adequada, sendo arejada e com boas condições de higiene”.
    Contudo, assevera o recorrente que a ilegalidade da cela onde está preso já foi reconhecida pela própria OAB/SC, que teria assentado, em parecer jurídico, a incompatibilidade das dependências prisionais onde o advogado está recluso com sala de Estado-Maior ou prisão domiciliar, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994.
    O parecer exarado pela OAB/SC colaciona, ainda, as seguintes informações (eDOC 17, p. 12):
    “As celas da “ala de segurança” destinam-se a custódia dos presos indisciplinados da unidade, os quais cumprem regime mais rigoroso por faltas cometidas no curso da pena. Os presos no referido local não podem ultrapassar o período máximo de 30 dias custodiados, em razão do regime rigoroso desta ala.
    Não por menos que nessa ala não são autorizados televisores, ventiladores, alimentos externos trazidos pela família, entre outros aspectos.”
    A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que “o recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF”(Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO MAIOR. Ante a comprovação de compatibilidade da unidade na qual recolhido o paciente com as prerrogativas do Estatuto da Advocacia, tem-se atendido o que previsto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar.” (HC 163.167, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,DJe 18.09.2019)
    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). […]” HC 157.003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09.11.2018)
    “Agravo regimental no habes corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Advogado. Segregação em local não compatível com a sala de estado maior. Recolhimento em prisão domiciliar. Impossibilidade. Agravante recolhido em local com instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas. Regimental não provido.” HC 138.392 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.04.2017)
    “ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A “SALA DE ESTADO-MAIOR” ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO “SALA DE ESTADO-MAIOR” – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE “INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS” E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, “in fine”) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 19.286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 02.06.2015)
    “Reclamação. 2. ADI 1.127. Estatuto da OAB. 3. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado-Maior. 4. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Ausência de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 14,267, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)
    Conforme sustentado pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 37.010 “é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente”. Dessa forma, esta Corte vem considerando como equivalente, a segregação preventiva em “instalações e comodidades condignas”.
    Contudo, o presente caso revela que, além de não resguardadas as prerrogativas atribuídas aos advogados pela Lei 8.906/1994, o recorrente estaria custodiado em condições ainda mais restritas do que os presos comuns, o que configura flagrante constrangimento ilegal.
    Esse o quadro, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente seja transferido para uma Sala de Estado Maior ou para local que ofereça instalações e comodidades condignas, nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus para determinar que o recorrente seja transferido para uma Sala de Estado Maior ou para local que ofereça instalações condignas, nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994.
    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, bem como ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente